Tribunal: TJDFT
Processo: 0754606-19.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. ANTERIOR INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO 2o GRAU DE JURISDIÇÃO. POSSIBILIDADE. RÉU CITADO PARA OFERECER CONTRARRAZÕES. NECESSIDADE DE REMUNERAR A ATIVIDADE PROFISSIONAL DO AVGODADO. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro material de qualquer decisão judicial, consoante dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC.
2. Os embargos apontam omissão na decisão que deixou de fixar a verba sucumbencial, ante a citação da parte apelada-executada, que ofertou contrarrazões, nos moldes do artigo 331, § 1o do CPC
3. No caso, a parte embargante só foi chamada para compor a lide no momento de apresentar contrarrazões, justamente porque anteriormente houve o indeferimento da petição inicial, sem que houvesse juízo de retratação pelo Magistrado a quo (artigo 331, § 1o do CPC), não tendo sido provido o recurso de apelação interposto pela embargada.
4. Em razão do valor da causa, da sua baixa complexidade e do trâmite processual, tem-se que a fixação dos honorários nos percentuais mínimos estabelecidos nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC revela-se razoável para remunerar o trabalho dos patronos no curso da demanda.
5. Embargos conhecidos e providos.